Tribunal: TJMT
Processo: 0002767-08.2017.8.11.0010
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002767-08.2017.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MARCIO DELMONDES DA ROCHA - CPF: 836.063.191-34 (RECORRIDO), SIDNEI FERREIRA DA SILVA - CPF: 468.654.031-34 (RECORRIDO), VICTOR LUIZ SERAFIM DE SOUZA - CPF: 077.206.341-95 (RECORRIDO), LEONARDO VIEIRA - CPF: 052.557.701-75 (RECORRIDO), ROMILDO RAMOS MESTRE - CPF: 969.756.791-34 (RECORRENTE), LEONARDO VIEIRA - CPF: 052.557.701-75 (VÍTIMA), VICTOR LUIZ SERAFIM DE SOUZA - CPF: 077.206.341-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado
[
mediante paga ou promessa de recompensa e dissimulação] e corrupção de menor. Decisão contrária a prova dos autos. Reconhecimento da qualificadora. Dosimetria da pena. Recurso provido parcialmente
.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença decorrente de veredito do Tribunal do Júri, que condenou o apelante por homicídio qualificado [mediante paga ou promessa de recompensa e dissimulação] e corrupção de menor, em concurso material, a 35 (trinta e cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, visando sua submissão a novo julgamento. Em pedido subsidiário, a diminuição da pena.

II. Questão em discussão

Há quatro questões: (1) decisão dos jurados “
manifestamente contrária à prova dos autos com relação à autoria
” do homicídio; (2) a qualificadora da dissimulação não estaria caracterizada; (3) a culpabilidade e as circunstâncias do crime teriam sido negativadas mediante fundamentação inidônea; (4) a valoração negativa das circunstâncias do crime e o reconhecimento da dissimulação estariam fundamentados nos mesmos elementos probatórios, a configurar
bis in idem
.

III. Razões de decidir

A decisão dos jurados não pode ser considerada manifestamente contrária às provas dos autos quando amparada em elementos probatórios que justifiquem a corrente de interpretação da prova escolhida pelo Conselho de Sentença.

Caracteriza-se a dissimulação quando o agente atrai a vítima para o local do crime “
a pretexto de compartilhar o uso de drogas
”. A exclusão dessa qualificadora somente é possível quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

A “
premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa
” (TJMT, Enunciado Criminal 49).

A multiplicidade de disparos de arma de fogo revela “
maior grau de reprovabilidade da conduta
” e autoriza a negativação das circunstâncias do crime.

Os elementos utilizados para majoração da pena-base “
não se confundem com a qualificadora da dissimulação, aplicada na segunda fase da dosimetria, não havendo que se falar em bis in idem
”.

Tratando-se de condutas autônomas, com tipos penais distintos e elementares próprias
, “a análise das circunstâncias judiciais deve acontecer de forma singular, não havendo que se falar em valoração idêntica para condutas distintas, em atenção ao princípio da individualização da pena
”.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente para readequar a pena do apelante a 32 (trinta e dois) anos, 1 (um) mês e 19 (dezenove) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Tese de julgamento
:

A idêntica valoração das circunstâncias judiciais (CP, art. 59), em crimes distintos, viola o princípio da individualização da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 33, 42, 61, 62, 69, 121, § 2º, I e IV; CPP, art. 593, III, "d"; Lei nº 8.069/1990, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Ap nº 1000423-19.2021.8.11.0003, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 6.7.2022; TJMT, Ap nº 0001724-02.2013.8.11.0002, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 27.3.2024; TJMG, Ap nº 0104042-28.2011.8.13.0471, Rel. Des. Renato Martins Jacob, 2ª Câmara Criminal, j. 25.2.2014; STJ, AgRg no REsp nº 1925486/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 20.3.2023; TJMG, Ap nº 0033972-49.2019.8.13.0521, Rel. Des. Dirceu Walace Baroni, j. 11.4.2023; STJ, AgRg no REsp nº 1805149/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 20.8.2019; STJ, AgRg no AREsp nº 2.143.163/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 28.11.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 2559769/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 14.5.2020.

Doutrina
: MOUGENOT, Edmilson Bonfim. Curso de Processo Penal, 14ª ed. São Paulo: SaraivaJur, 2024. p. 629.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0002767-08.2017.8.11.0010 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE JACIARA

APELANTE(S): ROMILDO RAMOS MESTRE

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ROMILDO RAMOS MESTRE
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJE nº 0002767-08.2017.8.11.0010), que o condenou por homicídio qualificado [mediante paga ou promessa de recompensa e dissimulação] e corrupção de menor, em concurso material, a 35 (trinta e cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 2º, I e IV, do CP, e art. 244-B,
caput
, da Lei nº 8.069/90, c/c art. 69, do CP - (ID 239477663).

O apelante sustenta que: 1) “
a respeitável decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos com relação à autoria
” do homicídio; 2) a qualificadora da dissimulação não estaria caracterizada; 3) a culpabilidade e as circunstâncias do crime teriam sido negativadas mediante fundamentação inidônea; 4) a valoração negativa das circunstâncias do crime e o reconhecimento da dissimulação estariam fundamentados nos mesmos elementos probatórios, a configurar
bis in idem
.

Pede o provimento para que seja submetido a novo julgamento. Em pedido subsidiário, a diminuição da pena.

Prequestiona o art. 93, IX, da CF; arts. 33, 42 e 121, todos do CP e arts. 315, §2º e 564, V, todos do CPP (ID 239477681).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JACIARA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 239477683).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – Recurso defensivo – Alegação de ter sido a decisão do conselho de sentença contrário à prova dos autos – Pedido de exclusão da qualificadora da dissimulação – Pedido para reformar a dosimetria da pena e afastar a negativação das circunstâncias judiciais da culpabilidade e circunstâncias do crime – Impertinência

– Decisão dos jurados conforme as provas produzidas – Prevalência da Soberania dos Veredictos – Necessidade de resguardar a competência constitucional assegurada ao Tribunal do Júri – Pena-base fixada corretamente – Correta a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime – Premeditação e intenso sofrimento físico suportado pela vítima – Parecer pelo desprovimento do recurso.
”
(Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça - ID 240969699)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]1º FATO:

No dia 13 de abril de 2017, por volta das 23h00m, nas dependências do cemitério municipal localizado na cidade de São Pedro da Cipa, o denunciado ROMILDO RAMOS MESTRE, vulgo ‘MIDINHA’, juntamente com o adolescente Victor Luiz Serafim de Souza, com consciência e vontade, bem como em unidade de desígnios e cooperação de condutas, agindo com evidente animus necandi, mediante paga ou promessa de recompensa (promessa de pagamento de R$ 300,00 em dinheiro ou em drogas) e dissimulação, tentaram matar o ofendido Leonardo Vieira, efetuando contra este 08 (oito) disparos de arma de fogo, nele causando as lesões descritas no auto de exame de corpo de delito em anexo, não consumando o crime por circunstâncias alheias às suas vontades, consistentes no fato de ter a vítima recebido atendimento médico. [...]

2º FATO:

No dia 13 de abril de 2017, por volta das 23h00m, na cidade de São Pedro da Cipa, Comarca de Jaciara, o denunciado ROMILDO RAMOS MESTRE, vulgo ‘MIDINHA’, com consciência e vontade, corrompeu e/ou facilitou a corrupção do adolescente Victor Luiz Serafim de Souza, que conta com apenas 16 (dezesseis) anos de idade, com ele praticando o delito de tentativa de homicídio qualificado acima descrito. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia ROMILDO RAMOS MESTRE, vulgo ‘MIDINHA’, como incursos nas disposições do artigo 121, § 2º, inciso I e IV, c.c. artigo 14, II, c.c. ambos do Código Penal, c.c. artigo 244-B, caput, da Lei nº 8.069/1990 [...].”
(Cassia Vicente de Miranda Hondo, promotora de Justiça em substituição legal - ID 195559886)

Em 20.5.2022, o órgão do Ministério Público aditou a denúncia para reclassificar o homicídio [de tentativa para consumado] nos seguintes termos:

“
Consta nos inclusos autos de inquérito policial que No dia 13 de abril de 2017, por volta das 23h00m, nas dependências do cemitério municipal localizado na cidade de Sa o Pedro da Cipa, o denunciado ROMILDO RAMOS MESTRE, vulgo “MIDINHA”, juntamente com o adolescente Victor Luiz Serafim de Souza, com consciência e vontade, bem como em unidade de desígnios e cooperação de condutas, agindo com evidente animus necandi, mediante paga ou promessa de recompensa (promessa de pagamento de R$ 300,00 em dinheiro ou em drogas) e dissimulação, mataram o ofendido Leonardo Vieira, efetuando contra este 08 (oito) disparos de arma de fogo, nele causando as leso es descritas no auto de exame de corpo de delito em anexo, que foram a causa de sua morte. [...]

No dia 13 de abril de 2017, por volta das 23h00m, na cidade de Sa o Pedro da Cipa, Comarca de Jaciara, o denunciado ROMILDO RAMOS MESTRE, vulgo “MIDINHA”, com consciência e vontade, corrompeu e/ou facilitou a corrupção do adolescente Victor Luiz Serafim de Souza, que conta com apenas 16 (dezesseis) anos de idade, com ele praticando o delito de homicídio qualificado acima descrito. [...]

Mantidos os demais termos da denúncia, principalmente em relação aos fatos dos quais o réu se defenderá, requeiro seja recebido o presente aditamento impróprio real material, para que seja o réu denunciado como incurso no crime de homicídio qualificado consumado (artigo 121, § 2º, inciso I e IV, do Código Penal) [...]
.” (Cynthia Quaglio Gregorio Antunes, promotora de Justiça – ID 195559899)

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“
[...]
QUESITOS:

1ª SÉRIE
: HOMICÍDIO QUALIFICADO.

1º Quesito
: No dia 13 de abril de 2017, por volta das 23h00m, nas dependências do cemitério municipal localizado na cidade de São Pedro da Cipa, termo da Comarca de Jaciara, a vítima
LEONARDO VIEIRA
recebeu 8 (oito) disparos de arma de fogo, causando-lhe as lesões descritas no auto de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização das lesões, que foi a causa efetiva de sua morte?

SIM (04) NÃO (00)

2ª Quesito
: O réu
ROMILDO RAMOS MESTRE
, juntamente com terceira pessoa, concorreu para a crime descrito no quesito anterior?

SIM (04) NÃO (00)

3º Quesito
: O jurado absolve o acusado?

SIM (00) NÃO (04)

4º Quesito
: O réu
ROMILDO RAMOS MESTRE
agiu mediante paga ou promessa de recompensa?

SIM (04) NÃO (01)

5º Quesito
: O réu
ROMILDO RAMOS MESTRE
praticou o crime mediante dissimulação

SIM (04) NÃO (00)

6º Quesito
: O réu
ROMILDO RAMOS MESTRE
promoveu ou organizou a participação de Victor Luiz Serafim de Souza na prática da execução do crime de homicídio?

SIM (04) NÃO (00)

2ª

SÉRIE: CORRUPÇÃO DE MENOR

1º Quesito: No dia 13 de abril de 2017, por volta das 23h00m, nas dependências do cemitério municipal localizado na cidade de São Pedro da Cipa, o adolescente
Victor Luiz Serafim de Souza
, com 16 (dezesseis) anos à época dos fatos, a mando do réu
ROMILDO RAMOS MESTRE
, maior de idade, e em comunhão de esforços unidade de desígnios, foi corrompido a com ele praticar o crime de homicídio, tendo efetuado os disparos de arma de fogo contra a vítima Leonardo Vieira?

SIM (04) NÃO (00)

2º Quesito
: O acusado
ROMILDO RAMOS MESTRE
concorreu para o crime, corrompendo ou facilitando a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos a com ele praticar crime de homicídio?

SIM (04) NÃO (00)

3º Quesito
: O jurado absolve o acusado?

SIM (00) NÃO (04)

4º Quesito
: O crime praticado pelo menor
Victor Luiz Serafim de Souza
, a mando do réu
ROMILDO RAMOS MESTRE
, está inserido no rol dos crimes hediondos?

SIM (04) NÃO (00) [...]”
(ID 239477674 – negrito do original)

O Juiz-Presidente dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]1.1 - DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO:

Considerando que o Conselho de Sentença reconheceu duas qualificadoras em desfavor do réu, valho-me de uma delas, qual seja, homicídio praticado mediante paga ou promessa de recompensa, descrita no art. 121, §2º, inc. I do Código Penal para qualificar o delito, enquanto a remanescente, qual seja, dissimulação, prevista no inciso IV, 3ª figura do aludido dispositivo legal e diploma, como agravante genérica.

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

A culpabilidade do acusado é reprovável tendo em vista que o mesmo agiu com premeditação e frieza, uma vez que restou comprovado que ajustou previamente com o corréu, um menor de idade, a execução do crime de homicídio, sendo sua conduta merecedora de elevada censura, razão pela qual deve ser sopesada em desfavor do réu; o réu é possuidor de maus antecedentes uma vez que registra várias condenações definitivas em sua FAC por crimes dolosos, encontrando-se atualmente em cumprimento de pena em regime fechado, razão pela qual valoro uma delas como maus antecedentes e as remanescentes como reincidência, evitando incorrer em bis in idem; não há elementos concretos para um juízo de reprovação da conduta social do réu; quanto à personalidade, não existem indicativos de desvio de personalidade e não há nenhuma afinação especial entre o delito praticado com a personalidade da agente; os motivos são torpes. Porém, já foram valorados como qualificadora, razão pela qual deixo de valorá-los para não incorrer em bis in idem; as circunstâncias que se traduzem no modus operandi são graves, uma vez que a vítima, que era conhecida do menor executor, foi convidada por este para irem até o cemitério usar drogas, no período noturno, para lá ser surpreendida e receber vários disparos de arma de fogo, imprimindo-lhe um sofrimento desnecessário, além de demonstrar grande desprezo pela vida humana (neste sentido: “(...) 2. Circunstâncias do crime valoradas diante do delito praticado com concurso de agentes e vários disparos de arma de fogo, sendo dado concreto e que não enseja bis in idem com a qualificadora do inciso IV do §2º do art. 121 do CP. Reconhecido que a vítima, desarmada, foi pega, de surpresa, em via pública, e executada. (AgRg no HC n. 795.297/CE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023); “(...) V - Sobre o desvalor das circunstâncias do crime, também houve justificativa concreta, as quais excederam os limites do tipo penal violado, em razão do modus operandi empregado na execução do delito, pois o paciente desferiu vários disparos de arma de fogo contra o ofendido, vale dizer, a vítima "fora atingida por um disparo nas costas e caiu e, posteriormente, o recorrente novamente apertou o gatilho por duas vezes em direção a vítima ." Precedente. (HC n. 550.036/ES, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 20/2/2020, DJe de 2/3/2020.)”; as consequências são graves, uma vez que a vítima perdeu sua vida de forma prematura, quando ainda jovem, com apenas 20 (vinte) anos, devendo sopesar em desfavor do réu. (neste sentido: “(...)4. As instâncias ordinárias, ao negativarem as consequências do crime, dispuseram que: as CONSEQUÊNCIAS do crime considero graves, vez que a vítima perdeu sua vida quando ainda jovem e com relação as CONSEQUÊNCIAS do crime considerou-se graves, vez que a vítima perdeu sua vida quando ainda jovem). Quanto à alegada inidoneidade na valoração do vetor judicial das consequências do delito, a pouca idade da vítima, isoladamente considerada, tem o condão de exasperar a pena-base.5. Deve prevalecer a orientação da Quinta Turma, no sentido da idoneidade da fundamentação, pois a tenra idade da vítima (menor de 18 anos) é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio, sendo apto, pois, a justificar o agravamento da pena-base, mediante valoração negativa das consequências do crime, ressalvada, para evitar bis in idem, a hipótese em que aplicada a majorante prevista no art. 121, § 4º (parte final), do Código Penal (REsp n. 1.851.435/PA, de minha relatoria, Terceira Seção, julg. em 12/8/2020)-(AgRg no REsp n. 1.835.097/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 28/9/2020.)”; no que tange ao comportamento da vítima, verifica-se que a mesma não contribuiu para o crime.

Diante desses elementos, considerando as circunstâncias valoradas em desfavor do réu, cuja fração (4/8), decorrente de 4 (quatro) circunstâncias valoradas negativamente, que deve incidir sobre o intervalo de pena cominada para o tipo penal em análise (18 anos), por força da teoria das margens, cujo resultado (9 anos) deve ser somado da pena mínima abstratamente prevista para o tipo penal em análise (12 anos), razão pela qual FIXO a pena-base para o crime de homicídio qualificado em 21 (vinte e um) anos de reclusão.

ATENUANTES E AGRAVANTES

Não concorrem circunstâncias atenuantes.

Concorrem as circunstâncias agravantes previstas no artigo 61, inciso I (reincidência), inciso II, alínea “c”, 2ª figura (dissimulação) e artigo 62, inciso I (promove, ou organiza a cooperação no crime), todos do Código Penal, razão pela qual AGRAVO a pena dosada conjuntamente em 9 (nove) anos, passando a dosá-la em 30 (trinta) anos de reclusão, em homenagem ao verbete sumular nº 231, do Superior Tribunal de Justiça, aplicada a contrário sensu, por simetria.

CAUSAS DE DIMINUIÇÃO OU AUMENTO DE PENA

Não concorrem causas de diminuição ou de aumento de pena, razão pela qual torno definitiva a pena dosada para o crime de homicídio qualificado.

1.2 - DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR:

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

A culpabilidade do acusado é reprovável tendo em vista que o mesmo agiu com premeditação e frieza, uma vez que restou comprovado que ajustou previamente com o corréu, um menor de idade, a execução do crime de homicídio, sendo sua conduta merecedora de elevada censura, razão pela qual deve ser sopesada em desfavor do réu; o réu é possuidor de maus antecedentes uma vez que registra várias condenações definitivas em sua FAC por crimes dolosos, encontrando-se atualmente em cumprimento de pena em regime fechado, razão pela qual valoro uma delas como maus antecedentes e as remanescentes como reincidência, evitando incorrer em bis in idem; não há elementos concretos para um juízo de reprovação da conduta social do réu; quanto à personalidade, não existem indicativos de desvio de personalidade e não há nenhuma afinação especial entre o delito praticado com a personalidade da agente; os motivos são torpes. Porém, já foram valorados como qualificadora, razão pela qual deixo de valorá-los para não incorrer em bis in idem; as circunstâncias que se traduzem no modus operandi são graves, uma vez que a vítima, que era conhecida do menor executor, foi convidada por este para irem até o cemitério usar drogas, no período noturno, para lá ser surpreendida e receber vários disparos de arma de fogo, imprimindo-lhe um sofrimento desnecessário, além de demonstrar grande desprezo pela vida humana (neste sentido: “(...) 2. Circunstâncias do crime valoradas diante do delito praticado com concurso de agentes e vários disparos de arma de fogo, sendo dado concreto e que não enseja bis in idem com a qualificadora do inciso IV do §2º do art. 121 do CP. Reconhecido que a vítima, desarmada, foi pega, de surpresa, em via pública, e executada. (AgRg no HC n. 795.297/CE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023); “(...) V - Sobre o desvalor das circunstâncias do crime, também houve justificativa concreta, as quais excederam os limites do tipo penal violado, em razão do modus operandi empregado na execução do delito, pois o paciente desferiu vários disparos de arma de fogo contra o ofendido, vale dizer, a vítima "fora atingida por um disparo nas costas e caiu e, posteriormente, o recorrente novamente apertou o gatilho por duas vezes em direção a vítima ." Precedente. (HC n. 550.036/ES, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 20/2/2020, DJe de 2/3/2020.)”; as consequências são graves, uma vez que a vítima perdeu sua vida de forma prematura, quando ainda jovem, com apenas 20 (vinte) anos, devendo sopesar em desfavor do réu. (neste sentido: “(...)4. As instâncias ordinárias, ao negativarem as consequências do crime, dispuseram que: as CONSEQUÊNCIAS do crime considero graves, vez que a vítima perdeu sua vida quando ainda jovem e com relação as CONSEQUÊNCIAS do crime considerou-se graves, vez que a vítima perdeu sua vida quando ainda jovem). Quanto à alegada inidoneidade na valoração do vetor judicial das consequências do delito, a pouca idade da vítima, isoladamente considerada, tem o condão de exasperar a pena-base.5. Deve prevalecer a orientação da Quinta Turma, no sentido da idoneidade da fundamentação, pois a tenra idade da vítima (menor de 18 anos) é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio, sendo apto, pois, a justificar o agravamento da pena-base, mediante valoração negativa das consequências do crime, ressalvada, para evitar bis in idem, a hipótese em que aplicada a majorante prevista no art. 121, § 4º (parte final), do Código Penal (REsp n. 1.851.435/PA, de minha relatoria, Terceira Seção, julg. em 12/8/2020)-(AgRg no REsp n. 1.835.097/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 28/9/2020.)”; no que tange ao comportamento da vítima, verifica-se que a mesma não contribuiu para o crime.

Diante desses elementos, considerando as circunstâncias valoradas em desfavor do réu, cuja fração (4/8), decorrente de 4 (quatro) circunstâncias valoradas negativamente, deve incidir sobre o intervalo de pena cominada para o tipo penal em análise (3 anos), por força da teoria das margens, cujo resultado (1 ano e 6 meses) deve ser somado da pena mínima abstratamente prevista para o tipo penal em análise (1 ano), razão pela qual FIXO a pena-base para o crime de corrupção de menor em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

ATENUANTES E AGRAVANTES

Não concorrem circunstâncias atenuantes.

Concorrem as circunstâncias agravantes previstas no artigo 61, inciso I (reincidência) e inciso II, alíneas “c”, 2ª figura (dissimulação) e artigo 62, inciso I (promove, ou organiza a cooperação no crime), todos do Código Penal, razão pela qual AGRAVO a pena dosada conjuntamente em 1 (um) ano e 3 (três) meses, passando a dosá-la em 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

CAUSAS DE DIMINUIÇÃO OU AUMENTO DE PENA

Não concorrem causas de diminuição.

Concorre a causa de aumento de pena consistente no artigo 244-B, §2º, da Lei 8.069/90, uma vez que o menor foi corrompido a praticar crime de homicídio qualificado, que figura no rol de crimes hediondos, razão pela qual AUMENTO a pena dosada em 1/3 (um terço), passando a dosá-la em 5 (cinco) anos de reclusão, que na ausência de outras causas de aumento, torno-a definitiva para o crime em análise.

DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

Aplicando-se a regra contida no artigo 69, cabeça, do Código Penal, UNIFICO a pena do réu ficando o mesmo condenado definitivamente à pena de 35 (trinta e cinco) anos de reclusão.

PENA DEFINITIVA

Portanto, CONDENO definitivamente o réu ROMILDO RAMOS MESTRE à PENA UNIFICADA de 35 (trinta e cinco) anos de reclusão.

REGIME INICIAL

Fixo o REGIME FECHADO para início do cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do Código Penal.”
(Ednei Ferreira dos Santos, juiz de Direito – ID 239477663)

Pois bem.

A materialidade do homicídio qualificado está comprovada pelo Laudo Pericial nº 0949.A.17 (ID 195559886 - fls. 7/9) e Certidão de Óbito (ID 195559886 - fls. 197), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Márcio Delmondes da Rocha, policial militar (ID 195559886 - fls. 13/14), Sidnei Ferreira da Silva, policial militar (ID 195559886 - fls. 15/16), Victor Luiz Serafim de Souza, adolescente (ID 195559886 - fls. 26/28) e ROMILDO RAMOS MESTRE, apelante (ID 195559886 - fls. 21/23).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Márcio Delmondes da Rocha, policial militar (ID 195559888), Sidnei Ferreira da Silva, policial militar (ID 195559888), Nelci Vitório Tomazelli, Jair Fernandes da Silva, Roberto da Silva e José Batista da Glória, testemunhas abonatórias (ID 195559888) e o interrogatório de ROMILDO RAMOS MESTRE, apelante (ID 195559888).

Na sessão plenária, realizou-se o
interrogatório de ROMILDO RAMOS MESTRE, apelante
(ID 239477679).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que no dia 13.4.2017, por volta de 23h, no Cemitério Municipal localizado na cidade de São Pedro da Cipa/MT, Leonardo Vieira [vítima] foi atingido por 8 (oito) disparos de arma de fogo nas regiões “
do abdome, ilíaco, dorso, cervical, ombro direito e punho esquerdo
”, os quais resultaram na sua morte [no dia 5.7.2017], por “
septicemia, infecção respiratória abdominal, lesões por projeteis de arma de fogo
”, consoante se extrai do Laudo de Lesão Corporal nº 0949.A.17 (ID 195559886 - fls. 7/9) e Certidão de Óbito (ID 195559886 - fls. 197).

O Conselho de Sentença reconheceu que “
as lesões descritas no auto de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização das lesões
” foram a causa da morte da vítima; que o apelante e terceira pessoa concorreram para o crime; bem como não o absolveram (1ª Série - 1º, 2º e 3º Quesitos).

A conclusão dos jurados tem respaldo nas declarações dos policiais militares [Sidnei Ferreira da Silva e Márcio Delmondes da Rocha], em ambas as fases da persecução penal, no sentido de que foram acionados [via 190] sobre a ocorrência de disparos de arma de fogo na região do cemitério; encontraram Leonardo Vieira [vítima] agonizando, a qual indicou o adolescente Victor Luiz Serafim de Souza como autor dos disparos, bem como revelou que ele morava “
em frente ao balneário tropical em uma residência meia água
”; após a realização de diligências, localizaram o endereço citado pela vítima; no local, encontraram Victor Luiz Serafim de Souza [adolescente]; ao informá-lo que a Leonardo Vieira foi encontrado com vida e que ele havia sido apontado como autor dos disparos, o adolescente confessou ser o autor do crime, “
nos relatando que o suspeito Romildo [...] lhe havia oferecido 300 reais em drogas e um revolver calibre .38 para que o mesmo matasse a vitima
”; “
nos relatou ainda que convidou a vítima para fazer uso de drogas no cemitério e quando chegaram lá, efetuou disparos na vítima que reagiu entrando em luta corporal com o mesmo
”; efetuou mais 6 (seis) disparos na vítima, deixando-a caída no solo; fugiu para a residência do apelante e lhe devolveu a arma de fogo utilizada no crime (ID 195559886 - fls. 13/14 e fls. 15/16; ID 195559888).

Essas narrativas estão corroboradas pelo depoimento de Victor Luiz Serafim de Souza [adolescente], na fase inquisitiva, o qual relatou que o apelante “
lhe ofereceu R$ 300,00 (trezentos reais em dinheiro) ou o mesmo valor em entorpecente, para que eíe matasse LEONARDO VIEIRA, sem lhe falar o motivo. QUE o interrogado aceitou o valor em drogas e foi para o cemitério fumar a droga. QUE o interrogado ficou perto de sua casa no meio do mato dás 9horas até ás 18horas consumindo a droga sozinho. QUE o interrogado acabando a droga voltou na casa de ROMILDO. QUE ROMILDO lhe entregou a arma, um revolver cal. 38 cromado já com munições e lhe ensinou como manusear, pois o interrogado diz que não sabia como atirar. QUE o interrogado foi até o cemitério escondeu a arma, e foi pra rua procurar por LEONARDO. QUE por volta das 23horas encontrou LEONARDO e o chamou para irem até o cemitério fumar droga dizendo que tinha droga lá escondida. QUE já no cemitério o interrogado pegou a arma e efetuou um disparo contra LEONARDO
” (ID 195559886 - fls. 26/28).

Na essência, os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova.

Noutro giro, para que seja considerada manifestamente contrária a prova dos autos
, “a decisão deve ser arbitrária, destituída de qualquer apoio nos elementos probatórios carreados ao processo, não encontrando fundamento em nenhum elemento de convicção trazido durante a instrução
” (MOUGENOT, Edmilson Bonfim. Curso de Processo Penal, 14ª ed. São Paulo: SaraivaJur, 2024. p. 629).

Com efeito, não se configura “
manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (TJMT, Enunciado Criminal 13).

Aplicável aresto desta e. Câmara Criminal:

“
As decisões do Conselho de Sentença somente são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo material probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que sustenta a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri
.” (AP nº 0001724-02.2013.8.11.0002 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 27.3.2024)

Em relação à qualificadora, os jurados entenderam que o crime foi praticado mediante dissimulação (5º Quesito). Isso porque o adolescente Victor Luiz Serafim de Souza revelou ter chamado Leonardo Vieira [vítima] ao cemitério para usarem drogas juntos, quando, na verdade, pretendia matá-lo (ID 195559886 - fls. 26/28)..

Se a vítima foi morta após ter sido atraída pelo agente para o local do crime, “
a pretexto de compartilhar o uso de drogas
”, caracteriza-se a qualificadora da dissimulação, razão pela qual a conclusão do Conselho de Sentença “
não é desarrazoada, tampouco fere as provas dos autos
” (TJMG, Ap nº 0104042-28.2011.8.13.0471 – Relator: Des. Renato Martins Jacob – 2ª Câmara Criminal – 25.2.2014).

Ademais, a qualificadora reconhecida pelo Tribunal do Júri “
somente se mostra possível a exclusão de qualificadora quando esta for manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri
” (STJ, AgRg no REsp 1925486/SC - Relator: Min. Messod Azulay Neto – Quinta Turma - 20.3.2023).

Logo, o pleito de submissão do apelante ROMILDO RAMOS MESTRE a novo julgamento mostra-se improcedente.

Passa-se à revisão da dosimetria da pena.

Do homicídio qualificado:

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base em 21 (vinte e um) anos de reclusão, ao considerar desfavoráveis a culpabilidade [premeditação], os antecedentes, as circunstâncias [quantidade de disparos] e as consequências do crime [vítima com 20 (vinte) anos de idade].

A “
premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa
” (TJMT, Enunciado Criminal 49).

O apelante registrava, à época do fato [13.4.2017], condenação por receptação de bem público (art. 180, § 6º, do CP) à 3 (três) anos de reclusão, transitada em julgado no dia 4.12.2007, cuja punibilidade fora extinta pelo cumprimento da pena em 20.6.2016 (Ação Penal nº 1388-57.2002.811.0010 – ID 239477658).

A condenação por fato anterior, transitada em julgado, configura maus antecedentes e justifica a elevação da pena-base (STJ, AgRg no AREsp nº 2.143.163/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.11.2022).

A multiplicidade de disparos de arma de fogo revela “
maior grau de reprovabilidade da conduta
” e autoriza a negativação das circunstâncias do crime (TJMT, Ap nº 1000423-19.2021.8.11.0003 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – Segunda Câmara Criminal – 6.7.2022).

Conforme bem pontuado pelo órgão do Ministério Público nas contrarrazões recursais, “
a qualificadora da dissimulação consistiu na conduta do executor em ocultar sua verdadeira intenção, uma vez que convidou a vítima para juntos usarem drogas, enquanto a maneira da execução em relação aos disparos de arma de fogo foi sopesada na primeira fase da dosimetria
”, (Cynthia Quaglio Gregorio Antunes, promotora de Justiça – ID 239477683).

No caso, os elementos utilizados para majoração da pena-base “
não se confundem com a qualificadora da dissimulação, aplicada na segunda fase da dosimetria, não havendo que se falar em bis in idem
” (STJ, Sexta Turma, AgRg no REsp nº 1805149/PA - Rel. Min. Sebastiao Reis Junior – Sexta Turma – 20.8.2019).

Sobre as consequências do crime, o fato de a vítima ser jovem (20 anos de idade) “
confere ao delito praticado maior grau de reprovabilidade, o que legitima a imposição de reprimenda mais severa ao acusado
” (STJ, AgRg no HC nº 334.899/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 13.3.2020). No mesmo sentido: STJ, REsp nº 1.747.823/RS - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 13.5.2019.

Em relação ao patamar de aumento, o c. STJ possui orientação jurisprudencial de que a exasperação da reprimenda basilar em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima cominada ao tipo penal [2 anos e 3 meses], por uma vetorial negativa, aplicado pelo juiz da causa, “
não se mostra desproporcional
” (AgRg no AREsp 2559769/DF – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 14.5.2020).

Sopesadas as valorações negativas da culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e consequências do crime, preserva-se a pena-base em 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Na segunda fase, não há atenuantes.

O Juízo singular reconheceu as agravantes da promoção e/ou organização do crime [CP, art. 62, I], da dissimulação [CP, art. 61, II, “c”] e da reincidência [CP, art. 61, I], ao se considerar que o apelante possuía, na época do fato [13.4.2017], condenação por tráfico de drogas à 5 (cinco) anos de reclusão, com sentença transitada em julgado no dia 6.9.2008 e punibilidade extinta em 20.6.2016 (Ação Penal nº 195-77.2008.811.0048), não alcançada pelo período depurado de 5 (cinco).

Aplicável a
agravante do art. 62, inciso I, do CP
“
para o acusado que atuou como mentor
” do homicídio (TJMG, Ap nº 0033972-49.2019.8.13.0521 – Relator: Des. Dirceu Walace Baroni - 8ª Câmara Criminal – 11.4.2023).

A incidência de mais de uma qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença [mediante paga ou promessa de recompensa e mediante dissimulação] autoriza a utilização de uma delas para tipificar o crime, “
enquanto as remanescentes podem ser utilizadas na segunda fase da dosimetria da pena, caso correspondam a agravantes legalmente previstas
” (STJ, AgRg no HC nº 887.263/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 18.4.2024), o que se verifica no caso.

Além disso, “
não transcorrido o prazo depurador, mister se faz o reconhecimento da agravante da reincidência
” (TJMG, Ap nº 0182766-98.2008.8.13.0520 – Relator: Des. Bruno Terra Dias – 6ª Câmara Criminal – 16.8.2022).

Anote-se que o c. STJ tem entendido razoável e proporcional a exasperação da pena em 1/6 (um sexto) por agravante (STJ, AgRg no REsp n. 1.872.170/DF - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 18.6.2020).

Consequentemente, a pena intermediária deve ser mantida em 30 (trinta) anos de reclusão, por inexistirem atenuantes.

Na terceira fase, inexistem majorantes ou minorantes,

Assim sendo, torna-se a pena final do homicídio qualificado em 30 (trinta) anos de reclusão.

Da corrupção de menor:

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, ao considerar desfavoráveis a culpabilidade [premeditação], os antecedentes, as circunstâncias [quantidade de disparos] e as consequências do crime [vítima com 20 (vinte) anos de idade].

Ocorre que, a partir da simples leitura da sentença, constata-se que a análise das circunstâncias judiciais relativas à corrupção de menor afigura-se idêntica à dosimetria do homicídio qualificado, incluindo-se questões relativas às qualificadoras reconhecidas pelos jurados.

Tratando-se de condutas autônomas, com tipos penais distintos e elementares próprias
, “a análise das circunstâncias judiciais deve acontecer de forma singular, não havendo que se falar em valoração idêntica para condutas distintas, em atenção ao princípio da individualização da pena
” (TJES, RevCrim nº 0001529-94.2019.8.08.0000 – Relator: Des. Elisabeth Lordes – Câmara Criminal Reunida – 21.5.2019).

A culpabilidade não extrapolou o grau de reprovabilidade previsto ao crime; não há elementos para avaliar a conduta social e personalidade; os motivos são inerentes ao tipo; as circunstâncias e consequências são normais à espécie; não há comportamento da vítima a ser valorado.

O apelante, à época do fato [13.4.2017], registrava condenação por receptação de bem público (art. 180, § 6º, do CP) à 3 (três) anos de reclusão, transitada em julgado no dia 4.12.2007, cuja punibilidade fora extinta pelo cumprimento da pena em 20.6.2016 (Ação Penal nº 1388-57.2002.811.0010 – ID 239477658), a caracterizar maus antecedentes e justificar a exasperação da pena-base (STJ, AgRg no AREsp nº 2.143.163/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.11.2022).

O c. STJ possui entendimento de que a elevação da pena-base em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima cominadas à corrupção de menor, por vetorial negativa, mostra-se razoável e proprocional (AgRg no AREsp 2237246/MS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.2.2023).

Por efeito, impõe-se fixar a reprimenda basilar em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na segunda fase, inexistem atenuantes.

Reporta-se ao fundamento adotado na dosimetria do homicídio qualificado para reconhecer a agravante da reincidência [CP, art. 61, I], a ser valorada na fração paradigma de 1/6 (um sexto) adotada pelo c. STJ (AgRg no REsp n. 1.872.170/DF - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 18.6.2020).

Assim sendo, redimensiona-se a pena intermediária a 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 7 (sete) dias de reclusão.

Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena

Por outro lado, identifica-se a majorante do § 2º do art. 244-B do ECA porque o homicídio qualificado se trata de crime hediondo, “
in verbis
”: “
As penas previstas no caput deste artigo são aumentadas de um terço no caso de a infração cometida ou induzida estar incluída no rol do art. 1 o da Lei n o 8.072, de 25 de julho de 1990
”.

Desse modo, a pena da corrupção de menor deve ser estabelecida em 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 19 (dezenove) dias de reclusão.

Por força do concurso material (CP, art. 69) entre o homicídio qualificado [mediante paga ou promessa de recompensa e mediante dissimulação] e a corrupção de menor, totaliza-se a pena definitiva do apelante em 32 (trinta e dois) anos, 1 (um) mês e 19 (dezenove) dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a’).

No tocante ao prequestionamento, seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT, RESE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante ROMILDO RAMOS MESTRE a
32 (trinta e dois) anos, 1 (um) mês e 19 (dezenove) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
o Juízo da Execução Penal para readequação do cálculo de pena (SEEU nº 2000008-61.2022.8.11.0010)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024